Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-49.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PARTILHA. USO DE RECURSO DOS COMPANHEIROS. INDENIZAÇÃO À AUTORA. AUTOMÓVEL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. BENS DA RESIDÊNCIA DOS COMPANHEIROS. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. DETERMINAÇÃO DE PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A insurgência da Autora atinente à fixação de honorários e à rejeição da partilha dos bens do lar dos companheiros, em que pese incialmente impugnada a título de preliminar, por ausência de fundamentação, em verdade, constituiu matéria de mérito, pois consubstancia simples irresignação da Recorrente com o entendimento adotado pela Juíza de Direito.

2 - Não se extrai dos documentos juntados aos autos uma sequência coerente, regular e satisfatória da comprovação da utilização de recursos particulares do Réu, provenientes de sub-rogação, na aquisição de imóvel em disputa, de maneira a afastá-lo do rateio decorrente da dissolução da união estável. Dessa forma, há de prevalecer a presunção de que o bem adquirido onerosamente na constância da união estável é resultado do esforço comum dos conviventes, submetendo-se à partilha.

3 - Discussões acerca da cessão dos direitos de aquisição de determinado imóvel integrante do patrimônio dos companheiros por valor menor do que por eles foi pago originalmente e, propriamente, a suposição de fraude na perpetuação do negócio jurídico envolvendo o bem em tela para subtrair-lhe da partilha, hão de ser objeto de análise em ação própria, em que a lisura da alegada relação jurídica poderá ser averiguada. Para os fins do presente processo, há de prevalecer o documento colacionado pelo Réu, que até então não fora invalidado, o qual retrata a transferência dos direitos de aquisição a terceiro.

4 – Admitindo o Réu que se utilizou de recursos oriundos da venda de determinado bem imóvel não em favor da unidade familiar mantida com a Autora, mas sim para pagamento de despesas de saúde de seu genitor, há de indenizar a Autora com metade do valor recebido pela cessão dos direitos de aquisição a terceiro.

5 – Descabida a pretendida partilha de automóvel afirmado como integrante do patrimônio dos companheiros, mas registrado em nome de terceiro, havendo de ser prestigiado o domínio espelhado no certificado de registro e licenciamento do veículo.

6 - Sendo incontroversa a existência dos bens que guarneciam a residência dos Companheiros, controvertendo as partes unicamente quanto ao valor a eles atribuído, imperativa é a determinação de sua partilha entre os litigantes.

7 - Não se tratando de ação com proveito econômico inestimável ou irrisório ou com o valor da causa muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, definindo-se o percentual de acordo com a baliza ali prevista (10 a 20%), a ser aplicado sobre a base de cálculo devida.

Preliminar rejeitada.

Apelações Cíveis parcialmente providas.